Tribunal: TJDFT
Processo: 0745596-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM ARROLADO PELA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. O fato de um bem imóvel ser objeto de arrolamento administrativo em procedimento fiscal não constitui óbice para que o pedido de penhora do imóvel seja indeferido, uma vez que o arrolamento de bens, neste caso, é procedimento administrativo preparatório, não surtindo efeitos sobre a titularidade do bem arrolado.
2. De fato, o arrolamento administrativo constitui medida acautelatória, que não obsta a penhora de imóvel, notadamente diante da preferência legal do crédito de natureza tributária em relação a crédito de natureza civil, como o postulado nos autos de origem, relativo a taxas condominiais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.